Tribunal: CARF
Processo: 10120.720039/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720039/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
SERVI SEGURANÇA E VIGILANCIA DE INSTALAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
CSRF. PROVA.
A prova do Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do Imposto de Renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O mesmo vale para a prova da
Contribuição Social Retida na Fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
Contribuição Social devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720039/2008-08
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720039/2008-08

Relatório
SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-
057.017 (fls. 5657), pela DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 5695) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
Conforme a informação fiscal de fls. 2680, da DRF Goiânia, o presente processo
trata de diversas declarações de compensação (DCOMP) em que o contribuinte aponta direito
creditório de saldos negativos de IRPJ, referentes aos anos 2003, 2004, 2005 e 2007, e de saldos
negativos de CSLL, referentes aos anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Essa informação
também traz os seguintes esclarecimentos:
i)
Os créditos de algumas das DCOMP em análise foram utilizados para
compensar, dentre outros, os débitos objetos do auto de infração
formalizado no processo n° 10120.002212/2007-01, apensado ao presente
processo.
ii)
O contribuinte obteve sentença favorável no mandado de segurança no
2008.35.00.008211-0 (fls. 842), o que levou à análise manual das
DCOMP.
iii)
Os créditos de algumas dessas DCOMP também foram utilizados para
compensar os débitos do auto de infração formalizado no processo no
10120.002233/2007-01, também apensado ao presente processo.
iv)
O contribuinte foi intimado para apresentar os comprovantes de
rendimentos e retenção dos tributos pelas suas fontes pagadoras, mas
entregou apenas parte dos documentos requeridos.
Deve-se destacar que, apesar de não ter sido mencionado na referida informação,
os créditos analisados também foram utilizados para compensar os débitos do auto de infração
formalizado no processo no 10120.720019/2009-18, também apensado ao presente processo.
Essa informação ainda traz tabelas em que são relacionadas as DCOMP
trabalhadas (fls. 2683). A análise das DCOMP é feita de maneira pormenorizada, chegando-se à
conclusão de que apenas parte dos direitos creditórios deve ser reconhecida. Isso levou à
homologação parcial de algumas DCOMP e a não homologação de outras, o que é a primeira
parte do objeto do presente processo.
Adicionalmente, a mesma informação demonstrou a existência de saldo de CSLL
a pagar no ano 2007, o que deu ensejo ao lançamento tributário de CSLL formalizado no
processo no 10120.723610/2012-14, em apenso, o que é a segunda parte do objeto do presente
processo. Saliente-se que a decisão recorrida apreciou as duas partes da presente lide, DCOMP e
auto de infração, o mesmo ocorrendo no recurso voluntário em apreciação.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2931 em que
alega, em resumo, que:
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720039/2008-08

i)
Nada impede que o contribuinte venha a comprovar as retenções de IRRF
e CSRF por quaisquer meios de prova admitidos em direito.
ii)
Admitir notas fiscais e extratos bancários para comprovar o recebimento
dos valores líquidos é procedimento legal.
iii)
O lançamento tributário de CSLL foi realizado com base em uma
presunção de que o pedido compensatório em questão não seria
homologado.
O contribuinte também apresentou a impugnação de fls. 128 (proc. no
10120.723610/2012-14, apenso) em que alega, em resumo, que:
i)
O lançamento tributário de CSLL foi realizado com base em uma
presunção de que o pedido compensatório em questão não seria
homologado.
ii)
Foram apresentados documentos passíveis de comprovarem a efetiva
retenção na fonte de CSLL levado à dedução pelas entidades contratantes.
A DRJ julgou os dois recursos improcedentes, considerando que devem ser
reconhecidas as retenções na fonte apenas os valores informados pelas fontes pagadoras,
utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem como
os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos
públicos federais.
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 5695), em que repisa os
argumentos já apresentados na referida manifestação de inconformidade e na referida
impugnação. Esses argumentos serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2014 (fls.
5693). O presente recurso voluntário foi apresentado já no dia 10/04/2014 (fls. 5695). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância afirmando que a decisão da
Administração Tributária tem fundamento no fato de não terem sido apresentados alguns
comprovantes de rendimentos relativos às retenções de IRRF e CSRF considerados na apuração
anual dos tributos. Prossegue afirmando que esse entendimento não pode prosperar, pois as
fontes pagadoras são inteiramente responsáveis pela emissão desses documentos, sendo certo
que, quando do descumprimento de referida obrigação acessória por parte das fontes pagadoras,
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720039/2008-08

deve ser possibilitada à beneficiária das retenções a apresentação de documentos outros bastantes
a evidenciar as retenções procedidas por suas contratantes.
Essa tese já foi deveras debatida no âmbito deste tribunal administrativo a ponto
de ter sido sedimentada de forma pacífica por meio da Súmula CARF no 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Com isso, faz-se necessário verificar as provas juntadas aos autos pelo recorrente
desde a sua manifestação de inconformidade, a partir das fls. 2975. Trata-se de um grande
número de extratos do SIAFI, de comprovantes de rendimentos, de comprovantes de pagamentos
e de notas fiscais em conjunto com extratos bancários, todos tendentes a comprovar as retenções
na fonte glosadas da apuração dos saldos negativos em tela, com bastante verossimilhança.
O recorrente reclama que a fiscalização não lhe deu oportunidade de apresentar
tais documentos no curso do procedimento fiscal e, tampouco, foi objeto de análise por parte da
autoridade julgadora a quo.
Entendo que a análise dessas provas apenas na presente instância final de
julgamento ordinário pode causar uma inadmissível supressão de instância. Em tal situação, essa
Turma de Julgamento tem adotado o procedimento de fazer retornar os autos à unidade de
circunscrição do contribuinte para que seja realizada a análise do mérito da lide considerando os
documentos juntados no momento da manifestação de inconformidade, de forma a não haver
risco de supressão de instância.
Assim, o julgamento do lançamento tributário formalizado no processo no
10120.723610/2012-14, em apenso, deve aguardar a nova decisão administrativa sobre o valor
da base negativa de CSLL de 2007, uma vez que esta é o fato determinante para a realização
dessa exigência tributária.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual, quando também deve ser julgada a impugnação do contribuinte no processo no
10120.723610/2012-14, em apenso, agora à luz do procedimento administrativo complementar
aqui determinado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 5734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720039/2008-08

Fl. 5735
DF CARF MF
Original